Tribunal: TJDFT
Processo: 0728398-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728398-75.2022.8.07.0000 Agravante(s) Inácia Moreira Teodoro; Ana Paula Brandão Costa e Souza Agravado(s) Gol Linhas Aéreas S.A.; Gotogate Agência de Viagens Ltda.; Transportes Aéreos Portugueses S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Inácia Moreira Teodoro e Ana Paula Brandão Costa e Souza contra decisão exarada pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 133602604) que, na ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelas agravantes, em desfavor de Gol Linhas Aéreas S.A., Gotogate Agência de Viagens Ltda. e Transportes Aéreos Portugueses S.A. (processo n. 0722216-64.2022.8.07.0003), indeferiu o pedido antecipatório, por considerar ausentes os seus pressupostos. A decisão agravada foi assim proferida: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, estabelecida no art. 303 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Observa-se que não foi exposta a lide, nem o direito que se busca realizar. Com efeito, o provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA CONTESTADA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. 1. Para fins de ser deferida a tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O deferimento de tutela antecipatória, visando ao desbloqueio da conta bancária, reclama a existência de prova inequívoca da probabilidade do direito, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Verificada a necessidade de sujeição da matéria ao contraditório e à dilação probatória, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1370125, 07207394920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, correta a decisão que indeferiu a tutela antecipada requerida, diante da constatação de necessidade de um maior aprofundamento na seara das provas e da submissão das alegações da parte autora ao crivo do contraditório. 2. Recurso não provido.(Acórdão 1362234, 07063445220218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Atentem-se as autoras para a necessidade de readequação da malha aérea, o que não afasta eventual responsabilidade da companhia aérea, pois o fato configura fortuito interno por se tratar de evento relacionado ao risco da atividade por ela desenvolvida. Lado outro, não se verifica risco da demora e perigo de dano grave ou de difícil reparação, pois a viagem está marcada para 22/10/2022. Acrescento, por fim, que a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil, em seu art. 12, estabelece que “as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas”, e no caso, verifica-se que houve comunicação acerca da alteração do voo com antecedência muito superior à mínima exigida na Resolução 400 da ANAC. Portanto, não havendo elementos para concessão da tutela antecipada, INDEFIRO o pedido das autoras. Emende-se a inicial em 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento e extinção sem resolução do mérito. Inconformadas, as autoras interpõem agravo de instrumento (Id 38675635). Em razões recursais (Id 38675635, pp. 1-5), alegam, em suma, terem ajuizado ação cautelar na qual pedem sejam as agravadas compelidas a cumprir contrato de prestação de serviço de transporte aéreo na forma inicialmente entabulada. Pretendem, com a demanda, seja observado o horário de voo por elas originalmente adquirido. Afirmam ser arbitrária e ilegal a alteração empreendida pelas agravadas. Dizem que a mudança foi feita ao arrepio do contrato e das passagens inicialmente emitidas. Narram ter viagem marcada para a cidade do Porto no dia 22/10/2022. Indicam haver prova de aquisição das passagens aéreas, de ida e volta, para o trecho Goiânia - Porto, com saída no dia 22/10/2022 e retorno programado para o dia 6/11/2022. Apontam ter sido arbitrariamente alterado o trecho inicial do voo, o que impossibilita o embarque no segundo voo. Noticiam que o primeiro voo não ainda não deixou de ser comercializado, o que confirma a alegada arbitrariedade da mudança empreendida pelas agravadas. Destacam incidir a legislação consumerista ao caso concreto. Dizem terem efetuado ligações para as agravadas, mas sem sucesso. Alegam que as empresas Gol e TAP atribuem responsabilidade pelas passagens emitidas à agência de viagens (Mytrip), que, de sua vez, diz que a TAP não lhe deu opções para realocação. Reclamam que a agência Mytrip, conquanto opere no Brasil, transfere para atendentes que só falam em inglês as ligações que fazem, o que dificulta a solução do problema. Ao final, requerem, liminarmente, a concessão da tutela de urgência “no sentido de reformar a decisão agravada proferida pelo juiz a quo, em deferir a tutela de urgência requerida, determinando às agravadas que coloquem as agravantes no voo original (pois ainda tem disponibilidade) ou ofereçam alternativa que não lhes fruste a viagem, sob pena e incorrerem em multa no valor equivalente a R$ 10.144,01 (dez mil cento e quarenta e quatro reais e um centavo) por passageiro”. No mérito, pedem a confirmação da liminar. Preparo recolhido (Id 38675640). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Ao exame do que consta no processo de referência (autos n. 0722216-64.2022.8.07.0003), verifico que as agravantes adquiriram, em abril/2022, passagens aéreas de ida e volta para a cidade do Porto em Portugal, fazendo-o por meio da agência de viagens Mytrip. As passagens são para o trecho Goiânia – Porto, saindo de Goiânia no dia 22/10/2022 com retorno no dia 6/11/2022: Ida: GYN-GRU saindo de GYN às 7h10 e chegando em GRU as 8h50; depois GRU-Porto, saindo de GRU às 15h30. Dizem que o trecho Goiânia – Guarulhos é operado pela Gol e o trecho Guarulhos – Lisboa pela TAP (Id 133268274 a 133269318 do processo de referência). Segundo afirmam, receberam no dia 17/7/2022 e-mail da Gol Linhas Aéreas informando que o voo de Goiânia para Guarulhos, originalmente previsto para chegar em GRU às 8h50, sofreu alteração, de maneira que o embarque passaria para as 13h15 com chegada em Guarulhos às 15h (Id 133269308). Aduzem ter rejeitado a alteração, pois impossibilita o embarque no voo para Portugal, que sai de Guarulhos as 15h30, tendo em vista que em 30 minutos não conseguiriam desembarcar, pegar malas, fazer novo check-in, passar pelo controle de passaporte e embarcar novamente. Esse, em suma, o contexto fático que motivou o ajuizamento da ação na origem, com a qual pretendem o deferimento da tutela de urgência para mantê-las no voo originalmente contratado para Guarulhos, com chegada às 8:50. Pois bem. O contrato de prestação de serviço de transporte aéreo internacional celebrado entre as autoras e as rés, indubitavelmente, encerra uma relação de consumo, na medida em que as adquirentes do serviço de transporte e a transportadora, se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista, que assim diz: Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. (...) Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Também faz parte da legislação aplicável ao caso, por se tratar de contrato de transporte aéreo internacional, a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, denominada Convenção de Montreal, que, dentre vários aspectos visa, quanto à responsabilização material, assegurar a proteção dos interesses dos usuários do transporte aéreo internacional e a necessidade de uma indenização eqüitativa, fundada no princípio da restituição, e, no âmbito doméstico, a Resolução n. 400, da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). A Resolução n. 400 da ANAC estabelece as condições gerais aplicáveis ao transporte aéreo regular de passageiros em âmbito doméstico e internacional, seus direitos e deveres, bem como as obrigações do transportador em tais casos, tratando-se de norma especial a reger a matéria. Dito regramento estabelece, em seu art. 12, que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. Veja-se: Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração. Com efeito, é evidente que as alterações de voo empreendidas pelas agravadas é procedimento lícito e corriqueiro, que permite inclusive, a readequação da malha aérea a imprevistos, necessidades técnicas entre outros eventos fortuitos. A referida norma possui amplo respaldo jurisprudencial, inclusive deste Tribunal de Justiça, de onde extraio os arestos abaixo, à guisa de exemplo: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DANO MORAL. ALTERAÇÃO DE VOO. RESOLUÇÃO ANAC No 400/2016. DIRETRIZES. OBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. O recurso que não ataca diretamente os fundamentos da sentença, tratando de alegações quanto a supostos danos materiais que não foram arguidas em primeira instância, não deve ser conhecido. A alteração programada pela empresa transportadora é procedimento corriqueiro e lícito, que possui a finalidade de viabilizar a alteração da malha aérea, a adequação em razão de necessidades técnicas, dentre outros. A companhia aérea, todavia, possui o dever de observar as diretrizes com respaldo na Resolução no 400, de 13/12/2016, da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, tal como a comunicação com antecedência mínima de 72 horas. Considerando que a Pandemia da Covid-19 gera efeitos sobre os níveis de oferta e demanda por transporte aéreo, bem como sobre o grau de incerteza para o efetivo planejamento, foi editada a Resolução no 556, de 13/05/2020, da ANAC, flexibilizando as regras da Resolução no 400, como, por exemplo, diminuindo o prazo de comunicação de 72 para 24 horas. No caso em que o consumidor apresenta prova apenas quanto à alteração do voo, o que não configura ilicitude, mas nenhuma prova de violação das regras das Resoluções no 400 e 556, da ANAC, mostra-se correta a sentença que julga improcedente o pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de falha na prestação do serviço. As regras de experiência comum, aplicáveis por força do artigo 375, do Código de Processo Civil, indicam que as companhias aéreas informam todas as alterações/adequações/cancelamentos de passagens por meio do endereço de e-mail cadastrado pelo consumidor, o que pode ser facilmente apresentado para fins de comprovação da inobservância do dever de informar a alteração no prazo de antecedência previsto. Compete ao consumidor provar os fatos constitutivos do seu direito, mormente quando o contexto fático indica possuir facilidade de fazê-lo, não sendo o caso de inversão do ônus da prova ou distribuição dinâmica desse ônus. (Acórdão 1419032, 07106374720218070006, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL.REGULAÇÃO NORMATIVA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. APLICABILIDADE. AFASTAMENTO DA RELAÇÃO CONVENCIONADA NO PAÍS QUANTO AOS LIMITES DE INDENIZAÇÃO DERIVADA DE DANO MATERIAL. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AMBIENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE No 636.331). ALCANCE ADSTRITO AO DANO PATRIMONIAL. DANO MATERIAL ADVINDO DA PRESTAÇÃO.RELAÇÃO ENTRE FORNECEDORAS DE SERVIÇOS. SOLIDARIEDADE. DECORRÊNCIA DA INCIDÊNCIA NORMATIVA DO CDC. AGÊNCIA E TRANSPORTADORA. SOLIDARIEDADE.ALTERAÇÃO DO VOO PROGRAMADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO PASSAGEIRO. VOO DE RETORNO. ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. FALHA DAS FORNECEDORAS. OFERECIMENTO DE ACOMODAÇÃO E ALIMENTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. HOSPEDAGEM ADQUIRIDA. VOO DE RETORNO. CANCELAMENTO PORNO SHOW. AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE. COMPROVAÇÃO. DANO PATRIMONIAL. QUALIFICAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. FRUSTRAÇÕES, DECEPÇÕES E DESGOSTO. COMPENSAÇÃO. PARÂMETROS.QUANTUM. INEXISTÊNCIA DE PARAMETRIZAÇÃO REGULATÓRIA. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. AGÊNCIA. SEGURO. CONTRATAÇÃO. COBERTURA AUSENTE PARA O EVENTO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA. 1.Concertado contrato de prestação de serviços de transporte aéreo internacional, a companhia aérea fica obrigada a prestar os serviços que lhe foram confiados de forma perfeita, respondendo pelos danos que o passageiro experimenta em decorrência da imperfeição na sua prestação, e, conquanto qualificando-se o avençado como relação de consumo, sujeita-se, na mensuração dos danos materiais, ao regrado pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal, consoante tese firmada pela Corte Suprema de Justiça no julgamento do RE 636.331 e ARE 766.618, dada a similitude de hierarquia normativa entre aludidos normativos e o código consumerista brasileiro, e, notadamente, o maior grau de especialização das normas internacionais que dispõem sobre a matéria, ressalvada sua abrangência aos danos de natureza material. 2. As alterações de voo para adequação de malha aérea configuram praxe rotineira e internacionalmente reconhecida, que tem como propósito o ajuste das operações às reestruturações internas das companhias aéreas ou impostas pelas autoridades aeronáuticas, estando o passageiro amparado pelo estatuído, no ambiente internacional, pela Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, denominada Convenção de Montreal, no tocante aos prejuízos de ordem material que experimentara em razão de modificação de voo havida, e, no âmbito doméstico, pela Resolução no 400, da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que estabelece os deveres das companhias aéreas e os direitos dos passageiros nos casos de atraso, alteração ou cancelamento de voo. 3.A relação de solidariedade existente entre aqueles que, em relação de consumo, integram o conceito de fornecedores de produtos e serviços, tratando-se de hipótese de responsabilidade civil decorrente de falhas quanto ao seu fomento, não deriva ou decorre da natureza da responsabilidade, ou seja, se objetiva ou subjetiva, mas justamente do fato de integrarem a cadeia de fornecimento, que, ao prestarem serviços ao destinatário final, faz exsurgir a chamada "cadeia de consumo", e os faz, por força do estatuto consumerista, igualmente responsáveis pelas falhas havidas ao longo da relação, sobejando entre eles o direito de regresso a ser oportunamente exercido. 4.Evidenciado o descumprimento contratual por parte da transportadora, que deixara de informar ao consumidor a alteração do voo de retorno com a antecedência necessária, e patenteado que houvera o cancelamento do bilhete aéreo no voo de retorno em decorrência do havido, assiste-o direito de exigir da companhia aérea e da agência de viagens que intermediara a compra das passagens a reparação dos danos materiais que experimentara, ante a caracterização da falha em que incidira as prestadoras do serviço, o prejuízo material que dela emergira e o nexo de causalidade enlaçando-os à negligência da transportadora aérea, ensejando o aperfeiçoamento dos pressupostos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil, consoante igualmente assegurado pela regulamentação internacional (CC, arts. 186 e 927; Convenção de Montreal, art. 12). 5. A constatação de que o consumidor não embarcara no voo de retorno em virtude de falha na comunicação da transportadora aérea da alteração do horário do voo originalmente contratado, acarretando o cancelamento do bilhete por ocorrência deno show, vindo a ser compelido a obter novo bilhete para retorno no dia seguinte ao programado, além de ser compelido a contratar e suportar diária em hotel, por restar desabrigado com sua família, patenteando que a empresa não prestara a assistência devida, caracterizando falha na prestação dos serviços de transporte aéreo, sujeita-o, além de prejuízos materiais, a ofensas de natureza moral. 6.Os sentimentos de decepção, desgosto, contrariedade, desalento e, sobretudo, de humilhação e frustração experimentados pelo consumidor frente a impossibilidade de obtenção dos serviços que contratara de forma adequada, provocando-lhe angústia e sofrimento que maculam seu bem-estar e entusiasmo, fulminando o estado de satisfação e felicidade que vivenciava, extrapolando os efeitos inerentes ao havido a álea do simples descumprimento das obrigações inerentes ao contrato de transporte, e, afetando os atributos da personalidade do viajante, enseja a caracterização do dano moral, legitimando compensação pecuniária atinada com as consequências derivadas do ocorrido. 7.A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para as pessoas dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira das inseridas no ocorrido nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao lesado. 8.Cuidando-se de condenação firmada à guisa de compensação de danos morais advindos de ato lesivo desencadeado no trânsito da relação obrigacional havida entre as partes, denotando que a relação subjacente estabelecida é de natureza contratual, os juros de mora que devem incrementar a condenação sujeitam-se, quanto ao termo inicial de incidência, à regra geral segundo a qual, demandando a qualificação da mora a prévia interpelação do obrigado, a citação é que deflagra o termo dos acessórios (CC, art. 405; CPC/15, art. 240), porquanto encerra o momento em que o obrigado resta constituído em mora. 9.Conquanto acobertada a agência de viagens por seguro volvido a mitigar os riscos das atividades que desenvolve, contemplando a apólice exclusão de cobertura para a hipótese do dano ter sido provocado pela própria segurada, como no caso de falha na prestação dos serviços aos quais se obrigara, ressoa inviável que seja à seguradora cominada a obrigação de custeio da indenização a que fora condenada a segurada em ambiente judicial em decorrência de sinistro sobre o qual repousara a exclusão de cobertura. 10.Desprovidos os apelos, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados às partes recorrentes, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NPCP, arts. 85, §§ 2o e 11). 11.Apelações conhecidas e desprovidas. Honorários advocatícios majorados. Unânime. (Acórdão 1392193, 07125354720208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 20/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Conforme se percebe dos documentos apresentados, efetivamente, se constata a alteração unilateral do contrato de transporte aéreo por parte do transportador (Id 133269308), a atrair a incidência do mencionado art. 12 da Resolução n. 400 da ANAC. Contudo, igualmente se percebe que a viagem das agravantes é prevista para o dia 22/10/2022 e, sendo assim, a alteração empreendida pelo transportador, a uma análise prefacial, se mostra lícita, nos termos da legislação que rege a matéria. A alegação deduzida pelas agravantes, de impossibilidade de embarque no voo, é evento futuro e incerto e, assim sendo, assertiva que não permite concluir, nesse momento incipiente da demanda, pela má-prestação do serviço de transporte aéreo internacional, notadamente quando cumprido pelo transportador a obrigação prevista no momento que é a de informar a alteração (art. 12 da Resolução n. 400 da ANAC). Tais circunstâncias e a manutenção integral de previsão do voo para a data aprazada contratualmente fragilizam a alegação de evidente probabilidade do direito, porquanto há necessidade de mais esclarecimento dos fatos alegados no processo de origem, inclusive para se aferir o suposto direito de manutenção das autoras/agravantes no voo originalmente previsto para Guarulhos. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à probabilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado aquele, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TESTE. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER SATISFATIVO. PLEITO DE CONTINUIDADE NO CERTAME E PRODUÇÃO DE PROVAS NO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para afastar a eliminação do candidato reprovado em teste de aptidão física e determinar a sua continuidade no certame, se não vislumbrada a probabilidade do direito alegado e necessário o aprofundamento da questão mediante a produção de provas sob o crivo do contraditório. (...) (Acórdão 1070732, 07142989120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verificada, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 6 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora